Tribunal: TJSP
Processo: 1096930-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ção de investigação detalhada das plumas de contaminação; complementação ao plano de intervenção visando eliminação dos agentes contaminantes; restituição integral do equilíbrio ecológico; promover, subsidiariamente, a eliminação dos contaminantes até valores mínimos para o solo nos termos da Portaria MS 2.914/10; e cumulativamente na obrigação de prestar compensação ambiental por danos irreversíveis.
2. Monitoramento e manutenção das medidas impostas pela CETESB para remediação da área contaminada que culminaram no atendimento das diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas em consonância com a Lei no 13.577/2009, o Decreto no 59.263/2013, e a Resolução CONAMA 420/2009.
3. Impossibilidade de exigir a adoção de solução técnica distinta daquela imposta pelo órgão ambiental no trato da área contaminada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1096930-98.2016.8.26.0100; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

16/07/2020

Data de publicação:

24/07/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR ATIVIDADES INDUSTRIAIS – POLUIÇÃO DO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS PROPRIEDADES E ADJACÊNCIAS – INFRAÇÃO AMBIENTAL DESCARACTERIZADA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cujo digno Prolator julgou improcedente a pretensão do Ministério Público consistente em condenar a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR ATIVIDADES INDUSTRIAIS – POLUIÇÃO DO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS PROPRIEDADES E ADJACÊNCIAS – INFRAÇÃO AMBIENTAL DESCARACTERIZADA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cujo digno Prolator julgou improcedente a pretensão do Ministério Público consistente em condenar a empresa ré na obrigação de fazer em apresentar à CETESB: complementação de investigação detalhada das plumas de contaminação; complementação ao plano de intervenção visando eliminação dos agentes contaminantes; restituição integral do equilíbrio ecológico; promover, subsidiariamente, a eliminação dos contaminantes até valores mínimos para o solo nos termos da Portaria MS 2.914/10; e cumulativamente na obrigação de prestar compensação ambiental por danos irreversíveis.
2. Monitoramento e manutenção das medidas impostas pela CETESB para remediação da área contaminada que culminaram no atendimento das diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas em consonância com a Lei no 13.577/2009, o Decreto no 59.263/2013, e a Resolução CONAMA 420/2009.
3. Impossibilidade de exigir a adoção de solução técnica distinta daquela imposta pelo órgão ambiental no trato da área contaminada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1096930-
98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SANDVIK DO BRASIL S/A INDUSTRIA
E COMERCIO e COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CETESB.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor José Carlos de
Freitas e a Doutora Beatriz Mantovani Bergamo", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/13
Voto 36927
Processo: 1096930-98.2016.8.26.0100
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Sandvik do Brasil S/A Industria e Comercio e Companhia
Ambiental Do Estado De São Paulo - CETESB
Juiz Prolator: Laís Helena Bresser Lang
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

DANOS
AMBIENTAIS
CAUSADOS POR ATIVIDADES INDUSTRIAIS POLUIÇÃO
DO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS PROPRIEDADES
E
ADJACÊNCIAS

INFRAÇÃO
AMBIENTAL
DESCARACTERIZADA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cujo
digno Prolator julgou improcedente a pretensão do Ministério
Público consistente em condenar a empresa ré na obrigação de
fazer em apresentar à CETESB: complementação de investigação
detalhada das plumas de contaminação; complementação ao
plano
de
intervenção
visando
eliminação
dos
agentes
contaminantes; restituição integral do equilíbrio ecológico;
promover, subsidiariamente, a eliminação dos contaminantes até
valores mínimos para o solo nos termos da Portaria MS 2.914/10;
e cumulativamente na obrigação de prestar compensação
ambiental por danos irreversíveis.
2. Monitoramento e manutenção das medidas impostas pela
CETESB para remediação da área contaminada que culminaram
no atendimento das diretrizes e procedimentos para a proteção da
qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas em
consonância com a Lei no 13.577/2009, o Decreto no 59.263/2013,
e a Resolução CONAMA 420/2009.
3. Impossibilidade de exigir a adoção de solução técnica distinta
daquela imposta pelo órgão ambiental no trato da área
contaminada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/13
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r.
sentença de fls. 1.091/1.099, proferida nos autos da ação civil
pública ajuizada em face de SANDVIK DO BRASIL S/A INDUSTRIA E
COMERCIO e COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CETESB, por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou-a
improcedente, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. I,
do Código de Processo Civil.
Em razões recursais, preliminarmente suscita
necessidade de produção de prova técnico-científica a fim de
averiguar a real extensão da contaminação do subsolo e águas
subterrâneas constantes do aquífero Jurubatuba.
No mérito, sustenta que: (i) as atividades poluidoras desenvolvidas pela empresa ré resultaram na
contaminação do solo e das águas subterrâneas por substâncias
nocivas que além de comprometer a qualidade dos recursos hídricos,
geram graves danos à saúde da população pelo passivo ambiental
decorrente das agressões e infrações ao meio ambiente; (ii) há
necessidade de imputar responsabilidade civil objetiva à empresa ré
ante a presença do nexo de causalidade no dano ambiental; (iii) a
empresa deve ser condenada a indenizar pelo ilícito ambiental, pelos
danos irreversíveis ou residuais, presentes ou futuros, previsíveis e
imprevisíveis, emergentes, morais, além dos lucros cessantes
ambientais; (iv) há insuficiência das medidas de remediação,
controle institucional e de engenharia de vez que as medidas adotas
pela empresa desatendeu o comando determinado pelo Decreto no
59.263/2013; (v): é indisponível ao Poder Público afastar medida
indenizatória diante da atividade degradadora e econômica pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/13
desrespeito
ao
princípio
ao
meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado; (vi) deve ser imposta responsabilidade administrativa e
civil pelo ato poluidor do solo, subsolo e das águas subterrâneas;
(vii) a CETESB deve impor medidas proporcionais à ação causadora
da degradação ambiental, bem como necessária a intervenção do
controle jurisdicional dos atos administrativos; (viii) deve-se aplicar o
princípio do poluidor-pagador diante do beneficiamento da empresa
ré pela exploração econômica do imóvel, a fim de desonerar o Poder
Público e a sociedade do passivo ambiental instaurado pela atividade
empresarial.
Requerer, portanto, a reforma do decisum a quo,
para prosseguimento da instrução processual por meio de perícia
técnica em Juízo.
Acha-se o recurso tempestivo, em ordem e bem
processado; instruído com as contrarrazões das partes contrárias e
com parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando no sentido do
acolhimento da preliminar de nulidade para que seja determinada
perícia judicial na instância de origem.

É o relatório; passo ao voto.
1.
Inicialmente anoto estarem presentes os
pressupostos de recorribilidade, reunindo o recurso condições de
cognoscibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/13
2.
De início, é caso de afastar a matéria
preliminar de nulidade da sentença por falta de prova técnica para
averiguação da extensão da contaminação do solo, na medida em
que os autos foram instruídos com documentos regularmente
expedidos pelo órgão ambiental competente, que se mostraram
suficientes para a comprovação de inexistência de descontrole e
danos ambientais da área ocupada pela empresa requerida,
revelando-se desnecessária a produção de prova pericial para a
mesma finalidade.
Ademais,
como
ponderado
pelo
Prolator
da
sentença: “(...) não se mostra razoável exigir adoção de solução
técnica distinta daquela imposta pela CETESB, notadamente sem a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.577/09 e
do Decreto no 59.263/2013”.
3.
Superada a questão preliminar, passo à
análise do mérito.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO visando a condenação da
empresa SANDVIK na obrigação de fazer para apresentar à CETESB
em até 60 dias: (i) complementação à investigação detalhada,
especialmente em relação à delimitação exata das plumas de
contaminação; (ii) complementação ao Plano de Intervenção visando
à eliminação de contaminantes; (iii) executar novo plano de
intervenção devidamente aprovado pelo órgão ambiental, a fim de
eliminar todos os contaminantes bem como do entorno da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/13
propriedade da requerida; cumprindo as determinações e prazos
estabelecidos pela CETESB, sob pena de multa diária de R$
10.000,00; (iv) cumulativamente, a obrigação de compensar os
danos ambientais irreversíveis, bem como indenizar monetariamente
pela degradação, montante a ser apurado em liquidação de
sentença.
Na r. sentença ora impugnada, o DD. Magistrado
de primeira instância desacolheu o pedido ministerial, por reconhecer
que a área vem sendo remediada conforme determinações da
CETESB, afastando a ocorrência de infração ambiental.
Contra essa decisão recorreu almejando sua
reforma. Fundamenta seu pedido de condenação na reparação
integral da contaminação do solo e das águas subterrâneas, na
interpretação da legislação em vigor, posto que aplicável a
responsabilidade pelo dano ambiental pelas atividades industriais
desenvolvidas pela empresa ré.
4.
Pois bem.
No que tange às teses meritórias, propriamente
ditas, igualmente não encontram espaço para o acolhimento.
E
isto,
porque,
consoante
vasto
conjunto
probatório reunido nestes autos, resta induvidoso que a área em
discussão (propriedade da empresa Sandvik, situada na Avenida das
Nações Unidas, no 21.732, bairro de Jurubatuba, São Paulo) foi
fiscalizada, monitorada e encontra-se em processo de restauração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/13
consoante parecer expedido pela CETESB.
Incontroverso outrossim, que o órgão ambiental
consignou em longo do parecer técnico de no 162/ESCA/2008 a
necessidade de a empresa Sandvik adotar os procedimentos para
conter
as
contaminações
por
compostos
orgânicos
voláteis,
semivoláteis, chumbo, boro, níquel, benzeno etc.
Além disso, a exigência imposta pela CETESB para
a empresa Sandvik consistiu na recuperação, aplicação de medidas
de intervenção e monitoramento e das áreas afetadas pelas
contaminações. E como demonstrado por meio do procedimento
administrativo de acompanhamento das contaminações exigido pela
CETESB, sob orientação do Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas, pela Lei Estadual no 13.577/09 e amparado no
Decreto no 59.263/2013, demonstrou-se que a empresa ré adotou
os procedimentos necessários para remediação da área contaminada.
Nesse sentido foi o entendimento firmado nesta
Câmara em julgamento de caso análogo:
A recorrente adotou todas as medidas cabíveis para a
remediação da área, como estipulado pela CETESB. Nesse
sentido esclarece o ofício de fls. 521/535 e 537/552.
Considerando-se a Resolução CONAMA no 450/2009, a Lei
Estadual
no
13.577/2009 e o Decreto Estadual no
59.263/2013, a área foi perfeitamente remediada.
O inconformismo da apelante se dá com relação à reparação
integral da área, que pela lei não é exigida. O MINISTÉRIO
PÚBLICO, por outro lado, afirma que autorizar tão somente
a remediação afronta o princípio da reparação integral do
meio ambiente.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/13
É certo que o artigo 225 da Constituição Federal prevê o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, com
fulcro no § 1o do artigo 14 da Lei no 6.938/81, o poluidor é
obrigado a reparar os danos causados ao meio ambiente.
Contudo, não se mostra razoável exigir a adoção de solução
técnica distinta daquela imposta pelo órgão ambiental,
notadamente sem a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 13.577/09 e do Decreto no 59.263/2013.
(...)
No caso em tela, ponderando-se os deveres e os direitos
fundamentais, bem como a proibição do excesso e da
insuficiência, mostra-se proporcional e não ofende a
Constituição a tutela prevista na Lei Estadual no
13.577/2009 e Resolução CONAMA no 42/2009 que impõe
parâmetros para a remediação da área contaminada.
Como já posto, a recorrente vem cumprindo as
determinações da CETESB para a remediação da área.
Dessa forma, poderá dar a destinação proposta ao terreno,
desde que cumpridas todas as demais regras atinentes ao
uso e ocupação do solo1.
5.
A Lei Estadual no 13.577/2009, ao dispor
acerca das diretrizes e procedimentos para proteção da qualidade do
solo e gerenciamento de áreas contaminadas prevê a apresentação
de Plano de Remediação que contenha um cronograma das fases e
respectivos prazos para a sua implementação, devendo submetê-lo à
aprovação do órgão ambiental competente, em seu artigo 25.
A Resolução CONAMA 420/2009, que estabelece os
critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à
1 Processo 1032789-75.2013.8.26.0100, Hesa 74 Investimentos Imobiliários S/A X Ministério Público do
Estado de São Paulo, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Relator Rui Alberto Leme Cavalheiro,
julgado em 03/03/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/13
presença de substâncias químicas e define as diretrizes para o
gerenciamento ambiental das áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas. No tocante à
reabilitação da área contaminada, prevê que o proprietário informará
o uso pretendido à autoridade competente que decidirá sobre sua
viabilidade ambiental, com fundamento na legislação vigente, no
diagnóstico da área, na avaliação de risco, nas ações de intervenção
propostas e no zoneamento do uso do solo, em seu artigo 33.
Além disso, o Decreto Estadual no 59.263/2013,
que regulamentou a Lei no 13.577/2009, dispõe sobre diretrizes e
procedimentos para a proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências correlatas,
trata do monitoramento:
Artigo 52 - Após a execução do Plano de Intervenção, caso tenham sido implantadas e
executadas as medidas contempladas e atingidas as metas de remediação, a área será
classificada como Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME).
§ 1o - Atingidas as metas de remediação, deverá ser iniciado o monitoramento da
evolução das concentrações dos contaminantes nos meios impactados por um período
mínimo de dois anos, denominado monitoramento para encerramento.
§ 2o - A CETESB poderá estabelecer períodos de monitoramento diferentes daquele
citado no parágrafo 1o deste artigo, determinando sua ampliação ou redução em função
da complexidade do caso.
§ 3o - Caso seja constatada a elevação das concentrações acima das metas de
remediação durante o período de monitoramento para encerramento, deverão ser
retomadas as medidas destinadas à remediação da área.
Artigo 53 - Encerrado o período de monitoramento a que se refere o artigo 52 deste
decreto e mantidas as concentrações dos contaminantes abaixo das metas de
remediação, a área será classificada como Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR).
§ 1o - Nesta situação o responsável legal deverá solicitar à CETESB a emissão do Termo
de Reabilitação para o Uso Declarado.
§ 2o - Nos casos em que a situação de risco aceitável estiver mantida por força de
medidas de controle institucional ou de engenharia, a eficácia dessas medidas deverá ser
avaliada por todo o período em que forem necessárias.
§ 3o - Na classificação a que se refere o "caput" deste artigo deverá sempre ser
respeitada a legislação de uso e ocupação do solo.
Com
efeito,
fundamentado
nas
legislações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/13
pertinentes aos procedimentos para proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de áreas contaminadas, bem como nas medidas de
remediação
para
tratamento
da
contenção
de
substâncias
contaminantes, a r. sentença consignou que foi satisfeita a
remediação da área em análise: “Restou demonstrado, portanto, que
a empresa SANDVIK adotou todas as medidas cabíveis para a
remediação da área, como estipulado pela CETESB. Considerando-se
a Resolução CONAMA no 450/2009, a Lei Estadual no 13.577/2009 e
o Decreto Estadual no 59.263/2013, a área foi perfeitamente
remediada”.
Ademais, este E. Tribunal de Justiça considerou
válida a Lei Paulista no 13.577/2009 bem como a Resolução Conama
no 420/2009, ao impor parâmetros para a remediação da área
contaminada e afastar a necessidade de recuperação integral2.
6.
Relativamente
ao
argumento
tendente
a
condenar a empresa ré ao pagamento de indenização, visando lograr
aplicação do princípio do poluidor-pagador, particularmente diante do
beneficiamento pela exploração econômica do imóvel, a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente normativa no art. 4o, inciso VII, a
regra de se impor ao poluidor a obrigação de recuperar e, (ou) de
indenizar os danos causados.
2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Contaminação de solo e remediação. A reparação integral da área e do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, quando em desacordo com os demais princípios e com os valores
comunitários, pode gerar arbitrariedades que não devem ser permitidas. Ante a proibição de excesso e
proibição de insuficiência, surgem para o legislador ordinário possibilidades de variação em aberto. Em
ponderação aos deveres e direitos fundamentais, a tutela posta na Lei Estadual no 13.577/2009 e na
Resolução CONAMA no 42/2009, que impõem parâmetros para a remedição da área, mostra-se proporcional
e não ofende a Constituição. Dá-se provimento ao apelo para julgar improcedente a ação civil pública.
(TJSP; Apelação Cível 1032789-75.2013.8.26.0100; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2016; Data de Registro: 07/03/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/13
A indenização foi afastada no caso concreto,
porque a solução técnica exigida pelo órgão público competente, a
CETESB, impôs a recuperação do meio ambiente degradado
conforme disposto no o art. 225, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal.
A par disso, conforme estudos realizados no imóvel
da SANDVIK, foi realizado gerenciamento da área contaminada,
suficiência da adoção das medidas de remediação imposta pela
CETESB, não havendo em se falar em dano ambiental indenizável.
Por conseguinte, a empresa ré cumpriu as medidas
determinadas, como observado pelo DD. Prolator da sentença:
No caso em tela, é preciso considerar, também, que a
reabilitação possibilitou a adequada utilização do imóvel, em
respeito ao princípio constitucional da função social da
propriedade. E, como bem ponderado pelas rés em suas
contestações,
é
necessário
compatibilizar
o
desenvolvimento da atividade econômica com o uso racional
do meio ambiente, de modo a obrigar o proprietário/
poluidor a promover a devida recuperação, nos termos da
lei, e nada adianta fazer exigências técnicas que, sob o
ponto de vista econômico, poderiam tornar a reabilitação
um verdadeiro obstáculo para o proprietário e inviabilizar o
uso da área”. Além disso consignou que “o artigo 225, da
Constituição Federal, prevê o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e, com fulcro no §1o do artigo
14 da Lei no 6.938/81, o poluidor é obrigado a reparar os
danos causados ao meio ambiente. Contudo, não se mostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/13
razoável exigir a adoção de solução técnica distinta daquela
imposta pela CETESB, notadamente sem a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.577/09 e do
Decreto no 59.263/2013.
7.
Em arremate, a CETESB é o órgão ambiental
responsável pelo monitoramento, inspeção e acompanhamento das
áreas contaminadas não havendo em se falar em inobservâncias ou
controvérsia das normas procedimentais do órgão ambiental.
A pretensão ministerial não reuniu elementos
concretos acerca dos danos ambientais então noticiados pelas ações
e/ ou omissões apontadas ao longo do texto da petição inicial, bem
como não evidenciou a insuficiência da conduta exigida pela CETESB.
O inquérito civil no 495/2012 instaurado que
objetivou a investigação do gerenciamento da área contaminada em
análise, não demonstrou qualquer ilegalidade porque a empresa
atendeu as exigências para assegura a remediação e gerenciamento
da contaminação exigidos pelo órgão ambiental competente.
Nesse aspecto, como ponderado na sentença: “É
certo que o procedimento adotado para o caso concreto está em
perfeita consonância com a legislação ambiental em vigor, não tendo
o órgão ambiental nenhuma obrigação de ceder às exigências do
Ministério Público, só porque o mesmo não concorda com o processo
de gerenciamento de áreas contaminadas instituídos pela CETESB”.
Com efeito, configurou-se que a remediação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096930-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/13
implantada e exigida pelo órgão ambiental atende aos parâmetros e
princípios constantes da Constituição Federal (art. 225) bem como
da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei no 6.938/81.
Desta feita, considerando que atividade considera
poluidora pelo órgão ministerial encontra-se em estágio de reparação
com acompanhamento do órgão ambiental, e diante da constatação
da fiscalização ambiental quanto ao cumprimento das obrigações
ambientais impostas à empresa requerida, o pedido recursal não
encontra espaço para ser acolhido.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator